Tribunal: STF
Processo: ARE 1397909
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão em que foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO: agravo interno interposto por José Luiz Ribeiro, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil/2015, contra decisão monocrática que manteve a sentença de parcial procedência da ação civil pública ajuizada em seu desfavor pelo Ministério Público Federal, objetivando a reparação de dano ambiental em área de preservação permanente (APP). PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA: não há impedimento à decisão unipessoal, no caso. No âmbito do STJ, rejeita-se a tese acerca da impossibilidade de julgamento monocrático do relator fundado em hipótese jurídica não amparada em súmula, recurso repetitivo, incidente de resolução de demanda repetitiva ou assunção de competência, louvando-se na existência de entendimento dominante sobre o tema. Até hoje aplica-se lá a Súmula 568 de sua Corte Especial (STJ - EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1603758/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, , julgado em 24/8/2020, DJe 27/8/2020; AgInt no AREsp 1585014/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, , julgado em 15/6/2020, DJe 1/7/2020 AgInt no AgRg no AREsp 607.489/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 20/3/2018, DJe 26/3/2018). Ademais, cumpre lembrar o pleno cabimento de agravo interno contra o decisum, o que afasta qualquer alegação de violação ao princípio da colegialidade e de cerceamento de defesa, a despeito da impossibilidade de realização de sustentação oral, já que a matéria pode, desde que suscitada, ser remetida à apreciação da Turma, onde a parte poderá acompanhar o julgamento colegiado, inclusive valendo-se de prévia distribuição de memoriais. No STF tem-se que ...A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte... (HC 144187 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, julgado em 04/06/2018, publicado em 13/6/2018). SITUAÇÃO FÁTICA: o caso dos autos diz respeito à APP na faixa marginal esquerda do Rio Grande, onde o agravante detém desde 1994 a posse de um lote de 1.800 metros quadrados, com 407,18 metros quadrados de área edificada/impermeabilizada, localizado na zona rural de Orindiúva/SP. PROVA PERICIAL: de acordo com a perícia técnica ambiental, o imóvel está inteiramente inserido na APP do Rio Grande, que no trecho vistoriado corresponde a 200 metros. TEMPUS REGIT ACTUM: em relação à legislação aplicável para delimitação da APP, o STJ já sedimentou entendimento de que a norma ambiental incidente é a vigente ao tempo da materialização do fato, consubstanciado na constatação da infração ambiental, em observância ao princípio tempus regit actum (STJ - AgInt no REsp 1726737/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019; AgInt no REsp 1709241/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 02/12/2019; AgInt nos EDcl no REsp 1719149/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/9/2019; AgInt no REsp 1747644/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 26/2/2019; TRF3R - Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1838681 - 0014076-44.2008.4.03.6106, QUARTA TURMA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA, julgado em 21/2/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/03/2019; EI - EMBARGOS INFRINGENTES - 1861427 - 0007294-32.2010.4.03.6112, SEGUNDA SEÇÃO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, julgado em 04/12/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:11/12/2018; Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1863676 - 0008830-04.2007.4.03.6106, SEXTA TURMA, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI, julgado em 18/10/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/10/2018; Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1704124 - 0008515-73.2007.4.03.6106, SEXTA TURMA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 07/06/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/06/2018). LEI Nº 4.771/65: o agravante foi autuado pelo IBAMA em 21/10/2002, data da lavratura do Auto de Infração nº 262307/D - Termo de Interdição nº 180582/C. Então, considerando que os fatos tratados na presente ação civil pública ambiental se materializaram na égide da Lei nº 4.771/65, correta a delimitação da APP de 200 metros nos termos do artigo 2º desse diploma legal. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO: inexiste qualquer respaldo legal para a tese da defesa de que a “redação” da Lei nº 4.771/65 aplicável é a vigente em 1983, provável ano da construção das edificações existentes no imóvel. Ainda que a intervenção desautorizada em APP venha ocorrendo desde a década de 1980, sua materialização se deu com a autuação promovida pelo IBAMA em 2002. Ademais ...não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental... (STJ - Súmula 613, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 14/05/2018). Nesse sentido: STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1738555/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020; AgInt no AREsp 1517928/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019; AgInt no REsp 1545177/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018; TRF3R: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 1386812 - 0006657-41.2006.4.03.6106, TERCEIRA TURMA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MAIRAN MAIA, julgado em 19/6/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/06/2019; Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1994820 - 0009179-47.2011.4.03.6112, SEXTA TURMA, Rel. JUIZ CONVOCADO LEONEL FERREIRA, julgado em 29/11/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 7/12/2018; Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2077291 - 0001240-45.2013.4.03.6112, QUARTA TURMA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA, julgado em 1/8/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/09/2018. ATIVIDADE DE ECOTURISMO OU DE TURISMO RURAL NÃO COMPROVADA: o disposto no artigo 61-A da Lei nº 12.651/2012 não se aplica à espécie. A empresa para prestação de serviços de restaurante, aluguel de barcos e pousada estabelecida no imóvel, apenas em tese assemelha-se à atividade de ecoturismo ou de turismo rural, uma vez que não está inscrita no CADASTUR, que é o sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor de turismo mantido pelo Ministério do Turismo, nos termos da Lei nº 11.771/2008, que dispõe sobre a Política Nacional de Turismo. Observa-se que a inscrição no CADASTUR constitui meio de prova de que o negócio mantido pelo agravante no imóvel inserido em APP é regularizado e autorizado pelo órgão público competente. CADASTRO AMBIENTAL RURAL: também não se comprovou que o imóvel está absolutamente regularizado conforme os ditames do artigo 61-A da Lei nº 12.651/2012, que demanda, dentre outros quesitos, inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), de modo que não faz jus ao benefício. Isto porque que a inscrição no CAR, de 4/9/2015, apresentada nos autos, diz respeito à atividade de lazer familiar/veraneio, e não há informação de que a mesma se encontra ativa. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 62 DA LEI Nº 12.651/2012: o imóvel não está localizado na margem de reservatórios artificiais de água destinados a geração de energia ou abastecimento público, consoante a perícia técnica: ...O Rio Grande, na região de Orindiúva/SP, não possui concessão da UHE de Marimbondo e nem da UHE de Água Vermelha. Portanto, independe das cotas dessas Usinas Hidrelétricas, ou seja, não há cotas de Desapropriação para esse caso. Conforme ANEXO IV e V, o local, curso de água natural (Rio) é de propriedade da União e existe APP. Portanto, no local existe APP e o rancho vistoriado encontra-se em APP (ANEXO I – fotos 2 e 3)... NATUREZA PROPTER REM: os deveres associados à APP têm natureza propter rem, aderindo ao título de domínio ou posse (STJ - AgInt no REsp 1545177/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018; REsp 1680699/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no AREsp 1060669/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017; REsp 1276114/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 11/10/2016; REsp 1381191/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 30/06/2016; TRF3R – ApReeNec - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO - 0002897-18.2014.4.03.6102, SEXTA TURMA, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO, julgado em 21/02/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 02/03/2020; TERCEIRA TURMA, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 2278125 - 0001359-06.2013.4.03.6112, TERCEIRA TURMA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MAIRAN MAIA, julgado em 18/09/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/09/2019; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 2233099 - 0000392-90.2010.4.03.6006, QUARTA TURMA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRE NABARRETE, julgado em 04/07/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:11/09/2019. RECURSO DESPROVIDO.” (págs. 15-17 do documento eletrônico 25)



    Opostos embargos de declaração, foram negado seguimento. 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 97 da mesma Carta, bem como a Súmula Vinculante n°10, sob o argumento de que



    “[...]o Tribunal a quo de aplicar o art. 61-A da Lei nº 12.651/12, ao argumento de que ela não pode retroagir para alcançar fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental sem, contudo, declarar sua inconstitucionalidade, posto que o novo diploma regula fatos pretéritos quando cuida da área consolidada [...]” (pág. 6 do documento eletrônico 31).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    No que concerne à mencionada violação ao art. 97, da Constituição, o tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição, visto que apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que, para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, é necessário que o órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não ocorreu no caso. Nessa trilha, destaco julgados deste Tribunal, cujas ementas transcrevo a seguir: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. TERRENO DE MARINHA. TAXA DE OCUPAÇÃO. PROCESSO DEMARCATÓRIO. CITAÇÃO DOS INTERESSADOS. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - O agravante não refutou todos os fundamentos suficientes da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF. Precedentes. 



    II - Não há que falar em violação ao art. 97 da CF, tampouco em aplicação da Súmula Vinculante 10 do STF, uma vez que o Tribunal a quo  não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição . Precedentes. 



    III - Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. 



    IV - Agravo regimental improvido” (RE 577.910-AgR/SC, de minha relatoria - grifei). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator